Tribunal: STF
Processo: HC 231877
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Deficiência na instrução do writ. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRONUNCIADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.



     1. Os fundamentos da custódia cautelar revestem-se de idoneidade pois foi apontada não só a reiteração delitiva do agravante, como também a gravidade concreta do delito, evidenciada pela prática de homicídio qualificado, em que o corréu e o agravante ceifaram a vida da vítima, com diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a na cabeça e evadindo-se em seguida do local.



     2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado." (RHC n. 79.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017.)



     3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    4. Entende esta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, observada a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Precedentes.  5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.



     6. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I, III, IV do Código Penal, e no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, c/c o art. 1º, I e V, da Lei nº 8.072/90, c/c o art. 29 do Código Penal.



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI). Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido. O agravo regimental restou improvido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem para a revogação da custódia processual. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. 



     



5.  Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



8. No caso de que se trata, não encontro situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a revogação da prisão preventiva. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens da decisão de pronúncia:



    [...] Em leitura da exordial, verifica-se que houve uma narrativa fracionada dos fatos criminosos imputados aos acusados. Apesar disso, após análise detida dos elementos colacionados aos autos, foi possível estabelecer uma narrativa cronológica, como se passa a sintetizar. O membro ministerial narrou, resumidamente, na denúncia que, na data de 18/09/2020, por volta das 14:30h, na cidade de Parnaíba-PI, os acusados Edson Carlos Veríssimo da Silva e José Hiago Ferreira da Silva ceifaram a vítima Janes Cavalcante de Castro com diversos disparos de arma de fogo, evadindo-se em seguida do local, em uma motocicleta. Com efeito, em agosto de 2020, o acusado Evando Tenório Brito, apontado como líder da organização criminosa, dirigiu-se de Venturosa-PE para a cidade de Parnaíba-PI, em um veículo (marca Fiat, modelo Palio, placa PCA4294, cor branca) de propriedade do acusado Wandyson Antunes Barros, o qual é casado com sua sobrinha, Ana Caru liny Tenório Bueno. O acusado utilizava um terminal de telefone de propriedade de sua sobrinha, acima indicada, para manter contato com sua esposa, Joelma Lins Valença. Nesta viagem, o acusado manteve contato com a acusada Élida Raysa Machado de Albuquerque Soares, a qual é natural do Estado do Pernambuco e colega de vários dos denunciados. Em 12 e 13 de setembro de 2020, Evando Tenório de Brito, José Robervan de Araujo e Edson Carlos Veríssimo da Silva dirigiram-se de Palmeira dos Índios-AL para a cidade de Parnaíba-PI, em um veículo (marca Fiat, modelo Siena, cor branca, placa OHS 8778), usado pelo acusado José Robervan de Araujo em diversas oportunidades. Em 14 e 17 de setembro de 2020, o veículo acima descrito passou diversas vezes pelos trajetos que a vítima costumava percorrer ao dirigir-se de sua casa para o trabalho. Em 16 de setembro de 2020, no entanto, houve um encontro de Evando Tenório de Brito, José Robervan de Araujo e Edson Carlos Veríssimo da Silva com os acusados Marcos Aurélio de Paiva Leal e José Hiago Ferreira da Silva, na cidade de Piripiri-PI. Os acusados Marcos Aurélio de Paiva Leal e José Hiago Ferreira da Silva dirigiram-se do Estado do Pernambuco para a cidade de Piripiri-PI em um veículo (marca Fiat, modelo Strada, cor branca, placa PCT 5159), de propriedade do acusado Arnoud de Paiva Leal, transportando uma motocicleta (marca Honda, modelo Fan, cor preta, placa PDY 9824). Arnoud de Paiva Leal é irmão de Marcos Aurélio de Paiva Leal. Em 17 de setembro de 2020, José Robervan de Araujo, Edson Carlos Veríssimo da Silva e José Hiago Ferreira da Silva deslocaram-se para a cidade de ParnaíbaPI. Os acusados Marcos Aurélio de Paiva Leal e Evando Tenório de Brito dirigiram-se para a cidade de Teresina-PI. Em 18 de setembro de 2020, Edson Carlos Veríssimo da Silva e José Hiago Ferreira da Silva seguiram a vítima, Janes Cavalcante de Castro, utilizando a motocicleta preta acima descrita. José Hiago Ferreira da Silva pilotava a referida motocicleta. Nas proximidades do local de trabalho da vítima, Farmácia ‘O Toureiro’, na Avenida Pinheiro Machado, em Parnaíba-PI, Edson Carlos Veríssimo da Silva efetuou diversos disparos de arma de fogo, de trás para frente, tendo quatro deles atingido a vítima e ocasionado sua morte imediata. Em razão disso, o automóvel da vítima colidiu com um muro residencial, local em que foram encontrados, aproximadamente, seis estojos de munição calibre .380mm, quatro dos quais atingiram a vítima na cabeça. Ato contínuo, os acusados evadiram-se do local, abandonaram a motocicleta e os capacetes utilizados nas proximidades do local do delito e dirigiram-se a pé ao Mercado da Caramuru, onde entraram em automóvel de cor branca, também descrito acima, conduzido pelo acusado José Robervan de Araujo. O acusado José Robervan de Araujo comunicou ao acusado Marcos Aurélio de Paiva Leal, através de aplicativo de troca de mensagens, a consumação do delito, imediatamente após sua ocorrência. O acusado José Robervan de Araujo também era responsável por perceber pagamentos em dinheiro em sua conta bancária e repassar a outros membros da organização criminosa. Há nos autos cópia de comprovante de dois depósitos bancários em sua conta, totalizando a quantia de R$8.000,00, realizado em 17/09/2020, com contato telefônico de terceira pessoa (Anunciação de Araujo). Os comprovantes originais dos depósitos foram encontrados na casa do acusado Mário Roberto Bezerra Correia, o qual é acusado em ação penal desmembrada. Há, também, cópias de depósitos bancários realizados na conta da acusada Ivone dos Santos Silva, no importe de aproximadamente R$25.000,00, a qual é casada com o acusado Edson Carlos Veríssimo da Silva. Em quebras de sigilo de telecomunicações, percebeu-se, ainda, o desempenho de atividade de logística pelo acusado José Robervan de Araujo, uma vez que pesquisou diversas rotas de fugas da cidade de Parnaíba-PI através da página Google. Pesquisou também, após a data do delito, sobre as suas repercussões na sociedade. Frise-se, ainda, que o acusado Edson Carlos Veríssimo, no momento de sua prisão, atribuiu-se falsa identidade à autoridade policial, identificando-se como seu irmão, pessoa já falecida. A documentação utilizada de lastro para a propositura da ação está consubstanciada no inquérito policial nº 5.574/2020 (em que se destaca a primeira fase da Operação Sicário), nos diversos documentos acostados ao longo dos autos (outras fases da Operação Sicário), totalizando mais de 15.000 páginas, bem como nos diversos procedimentos incidentais de produção de prova relacionados a esta demanda...



    [...]



    Os acusados Evando Tenório de Brito, José Robervan de Araujo, Edson Carlos Veríssimo da Silva e José Hiago Ferreira da Silva permaneceram presos preventivamente durante toda a instrução processual. Como é cediço, há entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 52) em que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando concluída a instrução processual. O caso em comento é deveras complexo, com diversos acusados, processo desmembrado, medidas cautelares de produção de prova incidentais e outros tantos procedimentos (inclusive ações constitucionais) manejados pelo membro ministerial, pela autoridade policial e pelas defesas dos acusados. É imprescindível lembrar que este Magistrado foi designado para atuar no feito em meados de 2022, finda a instrução processual após quase dois anos de trâmite processual, em virtude da declinação de competência por suspeição de outros Magistrados, deparando-se com atribuição para análise de mais de 15.000 páginas de documentos somente nesta ação penal. A complexidade do processo é evidente. Apesar disso, a manutenção da prisão preventiva dos acusados pronunciados nesta decisão é medida que se impõe. Com efeito, está-se diante de prática delituosa de natureza hedionda, com pena máxima em abstrato superior a quatro anos, em que os acusados se deslocaram de outro estado da Federação para a viabilidade da prática do delito, com organização e divisão de tarefas de forma organizada. Há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva – tanto o é que os acusados em comento foram pronunciados -, bem como perigo gerado pelo estado de liberdade. A gravidade em concreto do delito, o envolvimento anterior dos acusados com a prática de crimes semelhantes em seus Estados de origem, a alta probabilidade de suas fugas, demandam que o Poder Público assuma postura firme, no sentido de manter a medida cautelar extrema. Preenchidos, portanto, os requisitos dos arts. 312 e ss., do CPP, razão pela qual indefiro os pedidos de revogação/relaxamento de prisão preventiva formulados pela defesa dos acusados pronunciados nesta decisão. Tendo em vista, ainda, a decisão de impronúncia do acusado Marcos Aurélio de Paiva Leal é imperiosa a sua colocação em liberdade imediatamente.



     (Grifos acrescidos) 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator